Tribunal: TJSP
Processo: 2220576-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu penhora de imóvel de propriedade do agravante, instituído como bem de família – Alegação de impenhorabilidade e de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Preliminar de nulidade acolhida – Decisão desconstituída – Mérito da controvérsia, prejudicado e não conhecido – Recurso parcialmente provido, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu penhora de imóvel de propriedade do agravante, instituído como bem de família – Alegação de impenhorabilidade e de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Preliminar de nulidade acolhida – Decisão desconstituída – Mérito da controvérsia, prejudicado e não conhecido – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220576-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
LUIZ DE SOUZA FILHO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220576-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15953 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2220576-98.2020.8.26.0000
Agravante: José Luiz de Souza Filho
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 11a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15953
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial - Decisão que deferiu penhora de imóvel de
propriedade do agravante, instituído como bem de família
Alegação de impenhorabilidade e de nulidade da decisão
por ausência de fundamentação Preliminar de nulidade
acolhida

Decisão
desconstituída

Mérito
da
controvérsia, prejudicado e não conhecido
Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 487 que, nos autos da ação execução por quantia certa que o agravado Banco
Safra S/A move em face do agravante José Luiz de Souza Filho e outros, processo no
1110858-14.2019.8.26.0100, deferiu penhora de imóvel de propriedade do agravante.
Alega-se, nele, que “o imóvel de matrícula no 7.295,
registrado perante o 6o Cartório de Imóveis da Comarca de Recife/PE, penhorado
pelo Juízo de primeiro grau, é gravado como bem de família, nos termos dos arts.
1.711 e seguintes do Código Civil; que “a) a proteção da impenhorabilidade recai
sobre o bem de família independentemente do valor a ele atribuído, desde que
atendidos os requisitos para a sua proteção, previstos na Lei; b) o bem de família em
questão, penhorado pela decisão agravada, apesar de se tratar de imóvel de
qualidade superior, não possui valor de avaliação que autorize o afastamento da
proteção legal”; e, que a decisão é nula nos termos da CF, art. 93, IX, por nenhuma
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220576-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15953 - GC
3
Deferido em parte efeito suspensivo no recurso (fls. 47/48),
que é tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 52/62), alegando o agravado que:
“tendo em vista o altíssimo valor econômico do bem, a sua penhora, além de ser
suficiente para a total satisfação do crédito exequendo, que atualmente represente
800 mil reais de prejuízo para o agravado, garantiria ao agravante um valor
remanescente da ordem de 2 milhões de reais, mais do que o suficiente para
assegurar a compra de uma moradia digna” (fls. 52/62).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. 1) Defiro a penhora do imóvel gravado como bem
de família, expeça-se o termo e averbe-se via ARISP. 2)
Expeça-se carta de intimação, conforme já determinado, ante
a noticia de recolhimento das custas. 3) Expeça-se carta
precatória para penhora do veículo que ficará depositado
junto a pessoa indicada, previamente, pelo exequente.
Intimem-se.”
Vê-se da decisão agravada que, respeitando o juízo de
origem, não há mesmo fundamentação a respeito dos motivos do convencimento do
órgão julgador a amparar seu ato deferindo a penhora do bem de família (instituído
que foi por escritura pública de 19/11/2018, protocolada no registro de imóveis em
20/12/2018 e registrada e averbada em 12/02/2019, conforme matrícula a fls.
418/419 dos principais), pois é situação jurídica que a exigia dada a proteção legal
que encerra, e requisitos exigidos para que não seja mantida, parcial ou totalmente,
nem mesmo sendo replicado o alegado pelo exequente, ora agravado, tal qual replica
este em sua contraminuta, restando inobservado o que dispõe a CF, art. 95, IX, e
CPC, art. 11, não comportando convalidação diante da excepcionalidade da matéria e
questão controversa.
E encerrando o pedido do exequente, ora agravado, de parcial
desconstituição da proteção conferida ao bem por instituído como de família,
exigível é a prévia manifestação do Ministério Público na incidência do que dispõe o
CC, art. 1719, igualmente preterida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220576-98.2020.8.26.0000 -Voto no 15953 - GC
4
Nesse contexto, segue acolhida a preliminar de nulidade da
decisão, e desconstituída para processamento do pedido de penhora em seus
regulares e ulteriores termos, observado os termos do aqui fundamentado,
prejudicado exame do mérito da controvérsia.
Do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
na parte conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)